Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. ARTIGO 1.021, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO PROTELATÓRIO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da prestação jurisdicional, para suprir omissão, contradição e obscuridade constante de julgado.
2. Omissão do Acórdão do Agravo Interno sobre a aplicação, ou não, da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
3. Descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando ausente intuito protelatório do recorrente no Agravo Interno.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos, para sanar omissão, sem efeitos modificativos.